Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702582-72.2019.8.07.0008 APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: VERA CRISTINA DUARTE DESPACHO Esclareçam os herdeiros apresentados na petição de id. 22219665 se há inventário, caso em que a habilitação deve ser requerida pelo espólio, com a juntada do termo de inventariante. Prazo: 05 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR